Tribunal: TJDFT
Processo: 0742070-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742070-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. V. D. A. AGRAVADO: MARILIA MOURA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUILHERME VITORINO DE ALCÂNTARA, representado pela Curadoria Especial, (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707023-71.2020.8.07.0005 proposta por MARÍLIA MOURA DA SILVA em desfavor do ora agravante e outros, indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira, nos seguintes termos (144661282 dos autos originais): “Compulsando os autos, verifico que em ID n. 140162967 foi bloqueada a quantia de R$ 240,10 nas contas do menor GUILHERME VITORINO DE ALCANTARA. Em atenção ao parecer do Ministério Público de ID n. 143840521, em que pese a manifestação, a responsabilidade patrimonial do devedor menor foi admitida, nos termos da sentença de ID n. 103479135. Assim, entendo válida a penhora realizada. Em atenção ao requerimento da Curadoria Especial formulado no ID n. 140324996, indefiro-o pois é ônus da parte impugnar a penhora nos casos previstos em lei. No caso em apreço, a substituição da parte ré pela Curadoria Especial não transfere ao Juízo tal ônus. Ademais, é importante ressaltar que a expedição de ofício, na situação aventada, onera os cofres públicos, em detrimento da desídia dos devedores, que, além de não promoverem o pagamento de seu débito, não se dispuseram a comparecer em Juízo a fim de suscitar eventual irregularidade da penhora. Caso a verba penhorada fosse essencial à subsistência da parte devedora, certamente, teria comparecido aos autos para questionar a penhora de valores. Assim, preclusa esta decisão, transfira-se a quantia de R$ 240,10, bloqueada em ID n. 140162976, em favor da parte credora, para conta bancária a ser indicada no prazo de 15 dias. Por fim, em relação ao requerimento de ID n. 140959752, a parte autora pleiteia seja deferido a consulta ao sistema Sniper. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Ademais, o Sniper traz a consulta aos seguintes órgãos abaixo relacionados, que não trazem, efetivamente, patrimônio rastreável do devedor. · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)- já pesquisado pelo Infojud. · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Os sistemas do INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD já foram consultados e não foram encontrados bens na declaração de imposto de renda do devedor, valores em instituições financeiras, nem veículos automotores. Assim, é improvável que o devedor tenha bens declarados do TSE, empresas cadastradas na CGU, aviões, embarcações ou bens em processos da base de dados no CNJ, que são os órgãos que compõem o Sniper. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Cumpra-se a decisão de ID n. 131341638”. Em suas razões recursais (ID 42116385), afirma que foram bloqueados valores na conta de titularidade do executado, que é representado pela Curadoria Especial. Noticia que a Curadoria Especial solicitou a expedição de oficio ao banco para que este informasse qual a natureza da conta do executado, se é conta corrente ou poupança, pois se trata de informação imprescindível para averiguar a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC. Afirma que é impossível a curadoria especial obter tal informação, uma vez que não possui contato com a parte. Assevera que o banco não lhe repassa a informação solicitada, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a expedição do ofício ao banco solicitando as informações, bem como seja impedido de levar o valor até que as informações sejam prestadas. Postula, ainda, o processamento do recurso, sem o recolhimento do preparo, uma vez que o agravante é representado pela Curadoria Especial. É o relatório. Passo a decidir. O agravante está dispensado do recolhimento do preparo recursal, uma vez que sua defesa está sendo realizada pela Curadoria Especial. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual, não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, o agravante foi citado no processo executivo por edital, razão pela qual a Curadoria Especial passou a atuar no processo em favor do devedor, nos termos do art. 72, inciso II, do CPC. O juízo a quo determinou a penhora de bens por meio do sistema SISBAJUD, tendo sido frutífero o bloqueio de valor existente na conta do executado. A Curadoria Especial postulou a expedição de ofício à instituição financeira visando obter informações a respeito da natureza da conta e a origem do bem penhorado para verificar se é hipótese de impenhorabilidade (art. 833, do CPC). As informações requeridas pela Curadoria Especial ostentam caráter sigiloso, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. Observa-se que, em razão da substituição processual do agravante pela Curadoria Especial, não tem a Defensoria Pública contato com a parte e, portanto, não consegue obter as informações que necessita para a plena defesa do substituído, pois, os dados bancários são sigilosos. Assim sendo, para que a Curadoria Especial possa alegar a impenhorabilidade dos valores bloqueados necessita das informações solicitadas, portanto, não se trata de diligência desarrazoada, mas que prestigia os princípios da ampla defesa, devido processo legal e cooperação. Nesse sentido, transcrevo acórdãos deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA. BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. BANCOS. NATUREZA. CONTAS. POSSIBILIDADE. 1. O princípio da cooperação, estampado no artigo 6° do Código de Processo Civil, tem por destinatários não apenas as partes, mas o próprio juiz, que, na condução do processo, tem o dever de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio no sentido de colaborar com as partes no desempenho de seus ônus e no cumprimento de seus deveres. 2. Em sintonia com o princípio da cooperação e considerando a atuação da Defensoria Pública, no exercício do seu múnus legal de curadoria de ausentes, admite-se a excepcional expedição de ofícios às instituições financeiras para que informem a natureza das contas bancárias do executado em que efetivados os bloqueios judiciais. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1421714, 07020589420228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BACENJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão de fundo consiste em deliberar a respeito da possibilidade de expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de bem penhorado no caso em que o devedor é representado pela Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial. 2. As informações relativas aos dados bancários do recorrente são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3. A garantia de que o valor bloqueado não é impenhorável somente pode ser determinada por meio da efetivação da diligência requerida pela Defensoria Pública, a ser deferida em respeito à normatividade do princípio da cooperação (art. 6o do CPC). 3.1. A referida medida também é consentânea com o princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), pois a revelia não pode justificar eventual interferência indevida na esfera patrimonial do devedor. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1390179, 07282015720218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial, pois esta não detém outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada. 2. A medida deve ter por objetivo a informação acerca da natureza dos valores bloqueados e da conta em cujos valores foram encontrados. 3. Recurso provido. (Acórdão 1404780, 07317516020218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em comento, está presente a probabilidade do direito invocado. O perigo da demora também restou demonstrado diante da possibilidade de levantamento dos valores bloqueados pela credora. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal para determinar ao juízo a quo a imediata expedição de ofício à instituição financeira indicada pela Curadoria Especial, conforme postulado pelo agravante. Determino, ainda, que os valores bloqueados não sejam liberados até que as informações sejam prestadas. Comunique-se ao i. Juízo de origem para cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora